Tribunal: TJSP
Processo: 0005088-09.2014.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento falso – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prova oral produzida em juízo que demonstra, de forma inequívoca, que o acusado providenciou a adulteração do documento de registro do veículo – Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a

Ementa:
Apelação Criminal – Uso de documento falso – Recurso defensivo – Pedido de absolvição por insuficiência probatória – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Prova oral produzida em juízo que demonstra, de forma inequívoca, que o acusado providenciou a adulteração do documento de registro do veículo – Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor. Recurso desprovido.